Tribunal: TJES
Processo: 5000658-08.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000658-08.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GERALDO ALVES

RELATOR(A):
DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/24. OMISSÃO RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da 2ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, sem especificar os índices de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a verba honorária sucumbencial. A embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, e requer a utilização do IPCA como índice de correção monetária e da Selic-IPCA para os juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à definição dos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis sobre os honorários sucumbenciais, especialmente à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/24.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais na decisão embargada, sendo caracterizada a omissão quando o julgador deixa de se manifestar sobre questões relevantes suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

O acórdão embargado apresenta omissão quanto aos consectários legais incidentes sobre a verba honorária, uma vez que não definiu os índices de correção monetária e de juros moratórios, mesmo após o reconhecimento da sucumbência recíproca.

A Lei nº 14.905/24 estabelece que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária, e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios. Contudo, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da verba (sentença), sendo aplicável o índice oficial da CGJ-ES até a vigência da nova lei.

A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, o IPCA passa a ser o índice de correção monetária, e, após o trânsito em julgado, aplica-se a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios.

A base de cálculo para os honorários sucumbenciais corresponde ao valor atualizado da causa no momento da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A correção monetária sobre os honorários sucumbenciais incide, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, pelo índice oficial da CGJ-ES, e, após a vigência da referida lei, pelo IPCA.

Os juros moratórios incidem pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.905/24; Código Civil, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica a precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 5000658-08.2023.8.08.0042

EMBARGANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGAD
O
:
GERALDO ALVES

RELATOR:
DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em razão do acórdão (id. 10222875) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ela manejado.

Em suas razões (id. 10427348) aduz a embargante, em suma, a existência de omissão no aresto quanto aos consectários legais da condenação.

Sustenta, por conseguinte, a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA como taxa de juros, em observância à Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, vislumbro que, de fato, não foram fixados os índices de juros e de correção monetária incidentes sobre a condenação, devendo ser, pois, sanada a dita omissão. Veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCIDÊNCIA DO CDC – TOI – APURAÇÃO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Inafastável a aplicação, in casu, do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

2 - Incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação do autor, que somente teve conhecimento dos fatos por ocasião do recebimento da notificação administrativa acerca do débito apurado.

3 - Não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações.

4 - Recurso conhecido e desprovido.”

Acerca do tema, ressalte-se ter a Lei nº 14.905/24 promovido substancial alteração nos arts. 389 e 406 do Código Civil, ao preceituar que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária, e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.
In verbis
:

“Art. 2º A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

‘Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§
1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
. [...]’”

Ocorre que a aludida norma não possui efeitos retroativos, produzindo efeitos 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, ocorrida em
01/07/
2024
, consoante disposto em seu art. 5º, inciso II.

Assim, considerando que a atualização monetária é devida a partir da data do arbitramento da verba e que, no caso, a embargante fora condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, proferida
11/01/2024,
mister

a aplicação do índice oficial da CGJ-ES até a vigência da nova lei, cujos termos incidirão a partir de então.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/24. OMISSÃO RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante, sem especificar os índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis sobre a verba honorária sucumbencial. A embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, requerendo a utilização do IPCA como índice de correção monetária e da Selic-IPCA para os juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à definição dos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis sobre os honorários sucumbenciais, especialmente à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/24. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais na decisão embargada, sendo caracterizada a omissão quando o julgador deixa de se manifestar sobre questões relevantes suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. 4. O acórdão embargado apresenta omissão quanto aos consectários legais incidentes sobre a verba honorária, uma vez que não definiu os índices de correção monetária e de juros moratórios, mesmo após o reconhecimento da sucumbência recíproca.
5. A Lei nº 14.905/24 estabelece que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária, e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios. Contudo, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da verba (sentença), sendo aplicável o índice oficial da CGJ-ES até a vigência da nova lei. 6. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, o IPCA passa a ser o índice de correção monetária, e, após o trânsito em julgado, aplica-se a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios.
7. A base de cálculo para os honorários sucumbenciais corresponde ao valor atualizado da causa no momento da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A correção monetária sobre os honorários sucumbenciais incide, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, pelo índice oficial da CGJ-ES, e, após a vigência da referida lei, pelo IPCA. 2. Os juros moratórios incidem pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do trânsito em julgado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.905/24; Código Civil, arts. 389 e 406. Jurisprudência relevante citada: Não há menção específica a precedentes. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Número: 5001496-79.2023.8.08.0064; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/Feb/2025, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

De conseguinte,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)